Tribunal: STF
Processo: ARE 1572031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 214, C/C, ART. 224, ALÍNEA A, C/C 226, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU CITADO PESSOALMENTE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL PELA NÃO VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 - Conforme narrado pela própria defesa no corpo da apelação, houve citação válida do apelante, a qual, inclusive, efetivou-se pessoalmente, após iniciais e frustradas tentativas de citação pessoal e via edital. Ademais, devidamente cumprida sua citação pessoal, o apelante participou de todos atos processuais que se sucederam, tanto que apresentou resposta à acusação, foi interrogado judicialmente na presença de advogado, além de ter ofertado suas alegações finais. Portanto, sequer seria possível vislumbrar a ocorrência de prejuízo necessário ao reconhecimento de eventual nulidade, a teor do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), descabendo, pois, eventual tese de cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, razões pelas quais deve ser rejeitada a preliminar aventada;



    2 - Ao contrário do que entende a defesa, autoria e materialidade delitivas restam incontroversas, nos termos dos elementos informativos reunidos no Inquérito Policial (incluindo certidão de nascimento da vítima nascida em 05.02.1995), além das provas orais colhidas na instrução processual, suficientes, portanto, para sustentar a prática do crime perpetrado pelo apelante. Em juízo, conforme consta do teor dos arquivos audiovisuais juntados aos autos, tem-se que a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, atribuindo a prática do crime ao apelante sem sombra de dúvidas. Ademais, seu relato foi corroborado pelas testemunhas de acusação ouvidas na ocasião, bem como pelo relatório psicossocial juntado aos autos;



    3 - Não se pode chegar à conclusão de que o relato da vítima seja fruto de fantasia ou invencionice, eis que devidamente atestada pela expert a “(…) remota a probabilidade de que o ocorrido seja fruto de um discurso irreal.”;



    4 - Considerando a definição do tipo penal misto alternativo, a realização de qualquer ato libidinoso (art. 214, segunda parte, do CP), praticado com menor de 14 (quatorze) anos (art. 224, “a”, do CP) – ainda que não ocorra conjunção carnal ou que exame pericial constante a virgindade da vítima –, é suficiente para consumação do delito de estupro de vulnerável, tal qual ocorreu na espécie. Ademais, a ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima não é suficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que a conjunção carnal não foi a conduta imputada ao acusado e sua prática, frise-se, sequer é necessária para a consumação do delito em tela, o qual também se consuma pela prática de qualquer outro ato libidinoso, como é o caso, pois o réu foi acusado de ter introduzido o dedo na vagina da vítima, ato este que, por sua natureza, pode sim justificar a ausência de vestígios físicos, sobretudo porque, em audiência, a vítima pontuou que o apelante teria introduzido apenas a metade do seu dedo;



    5- Outrossim, descabida a tese de genérica de “(…) ausência de tipicidade material, porque, no caso concreto, a vítima não possuía a vulnerabilidade que justifica a incidência da norma penal.” eis que, mesmo antes da Lei 12.015/2009, majoritariamente se entendia que, pelo disposto no art. 224 do CP, a violência prevista no caput do art. 214 do mesmo diploma legal – esta sim integrante do preceito primário da norma –, em caso de vítima menor de 14 anos, seria presumidamente absoluta. Precedentes do STJ;



    6 - De mais a mais, na espécie, a palavra da vítima revela-se coerente, firme e em harmonia com os demais elementos produzidos na instrução, conforme já ressaltado, devendo prevalecer na hipótese, sobretudo porque, nos crimes sexuais, as declarações da vítima possuem especial relevância, pois em tais delitos, em decorrência de suas peculiaridades, a dificuldade probatória é elevada, logo, a materialidade delitiva pode ser comprovada pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais;



    7 - Não foi devidamente comprovado qualquer motivo razoável para que a mãe da vítima ou esta última quisesse prejudicar o acusado, até porque tinham relação de estreita proximidade. Além disso, pelo que se tem, não é razoável admitir que o suposto incidente de infidelidade ocorrido entre o acusado e a mãe da vítima, por si só, pudesse levar a testemunha a querer prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crime tão grave contra a vítima, inclusive sujeitando-a a procedimentos invasivos (exame de conjunção carnal), ainda mais considerando que não há nenhum indicativo de que tenha induzido a filha a fazê-lo;



    8 - A par do exposto, o conjunto probatório constante dos autos converge no sentido de que o apelante cometeu o delito capitulado no art. 214, c/c, art. 224, alínea “a”, c/c 226, inc. II, todos do Código Penal, impondo-se a manutenção de sua condenação;



    9 - Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a pena-base – aquela fixada na 1ª fase da dosimetria – fora estabelecida no mínimo legal (6 anos), tanto que não desvalorada nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP. Logo, neste particular, sequer haveria interesse recursal a viabilizar o acatamento da tese, de modo que é sem sentido suscitar a primariedade, bons antecedentes e condições pessoais do apelante nesse aspecto. Na 1ª fase, como mencionado, fora estabelecida a pena-base no mínimo legal (6 anos) e, como não é possível reduzi-la (inviável até mesmo na 2ª fase – Súmula nº 231 do STJ), há de ser mantida. Na 2ª fase, a pena intermediária fora mantida em 6 (seis) anos, dada a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Sem alterações. Na 3ª fase, fora incidente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP (condição de padrasto em relação à vítima), com aplicação da fração de 1/2 (metade), apurando-se o seguinte quantum de 9 anos. De se dizer, inclusive, que a fração da causa de aumento do art. 226, II, CP é imperativa, constante do próprio dispositivo, não prevista em escalonamento, bastando, para tanto, a configuração da causa de incidência, qual seja, ser o agente ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Portanto, não merecem reparo o cálculo da pena, tampouco o regime fechado devidamente fixado;



    10 – Recurso conhecido e desprovido;



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III, e 5º, II, XXXII, XXXV, XL, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente